Tribunal: TJPA
Processo: 0008554-43.2018.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008554-43.2018.8.14.0028

APELANTE: LUIZ ALVES DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. FURTO. ART. 155, §§ 1º e 4º, IV, DO CPB.

FURTO DE COMBUSTÍVEL, ÓLEO DIESEL, DE LOCOMOTIVA DA EMPRESA VALE S.A. APELANTE FLAGRADO POR EQUIPE DE SEGURANÇA DA EMPRESA EM UMA MOTOCICLETA QUE, JUNTAMENTE COM OS OCUPANTES DE UM VEÍCULO VW GOL E DE UM CAMINHÃO SUBTRAIA O ÓLEO, EMPREENDENDO FUGA TÃO LOGO AVISTADO.

ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS
.
IMPOSSIBILIDADE
.
NÃO HÁ COMO ACOLHER A TESE DE ABSOLVIÇÃO UMA VEZ QUE O CONJUNTO PROBATÓRIO COMPROVA A AUTORIA DO DELITO DE FURTO, TENDO O ORA APELANTE APRESENTADO RELATOS CONTRADITÓRIOS ACERCA DOS MOTIVOS PELOS QUAIS SE ENCONTRAVA NO LOCAL DO CRIME.

DEPOIMENTOS PRESTADOS PELAS TESTEMUNHAS OUVIDA EM JUÍZO QUE CORROBORAM OS TERMOS DA DENÚNCIA, SE MOSTRANDO FIRMES E CONCISOS, APTOS A SUBSIDIAR O EDITO CONDENATÓRIO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
negar provimento
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos cinco dias do mês de
novembro
do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exmª. Srª. Desª Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 05 de novembro de 2024.

Desa
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
LUIZ ALVES DOS SANTOS,
contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, que o condenou pela

prática do crime tipificado no artigo 155, § 1º e 4º, IV, do CPB.

Narrou a
denúncia, ID 16702186,
que no dia 21/06/2018, por volta de 01:30 horas, na Estrada de Ferro Carajás, KM 773, o ora apelante subtraiu, em concurso de agentes, grande quantidade de óleo diesel e outros objetos da empresa VALE S.A.

Que no dia e hora ao norte referidos, uma equipe de escolta armada que presta serviço à VALE presenciou o momento em que um caminhão, um veículo Volkswagen/Gol, na cor vermelha, e uma motocicleta Honda/Bros, estavam estacionados ao lado de uma composição ferroviária com o fito de furtar óleo diesel

e ao perceberem a aproximação da escolta os veículos partiram em fuga, tomando rumos diferentes, razão pela qual a equipe da escolta decidiu por manter a perseguição contra o Gol, que entrou em uma fazenda; que os ocupantes do veículo, ao perceberem que estavam sem saída, saíram do veículo e se esconderam na mata.

Que a equipe de escolta encontrou no interior do veículo rádios comunicadores, tampa de tanque de combustível da locomotiva, motobomba, mangueira, alavancas e chave para o tanque da locomotiva, estando tais equipamentos com marcas de combustível, indicando que haviam sido utilizados recentemente.

Que por vota das 05:40 hs, quando já estavam em retirada, a equipe de vigilância visualizou o ora apelante – que estava em uma motocicleta Honda/Bros, cujo chassi se comprovou mais tarde estar adulterado, sendo o condutor do veículo encaminhado à delegacia.

Conduzido à presença da autoridade policial o apelante negou a prática delitiva, afirmando que recebera uma ligação telefônica de alguém conhecido por “bobó” e que este pedia que fosse buscá-lo na estrada, às proximidades da ferrovia, afirmando ser tal pessoa a que conduzia o veículo Gol, afirmando ser o proprietário da moto e que a comprara da pessoa do Sr. João/Raimundo, por R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais).

Em razão de tais fatos, ante a presença de indícios de autoria e materialidade, apresentou o órgão ministerial a competente denúncia contra o ora apelante dando-o como incurso na prática do crime de furto qualificado, nos termos do que previsto no art. 155, § 1º e 4º, IV, c/c art. 288, do CPB.

Recebida a denúncia, ID 16702187.

Resposta à acusação, ID 16702188.

Memoriais ministeriais, ID 16702199.

Alegações finais, ID 16702200, fls. 05/07, e ID 16702201.

Em sentença penal, ID 16702202, considerando o magistrado parcialmente procedente a denúncia, absolveu o ora apelante dos crimes previstos no art. 180, caput, e art. 288, caput, do CP, sendo, porém, condenado pela prática do crime previsto no art. 155, §§ 1º e 4º, IV, do CP, cominando a pena base em 02 anos de reclusão, patamar no qual foi mantida na segunda fase, passando, na terceira fase, a ser de 02 anos e 08 meses de reclusão e 13 dias multa, em virtude da causa de aumento do repouso noturno e 141 dias multa, patamar no qual se tornou final e definitiva, a ser cumprida em regime aberto, sendo esta substituída por penas restritivas de direitos e prestação pecuniária em valor equivalente a um salário mínimo.

Em ID 16702205/06, em razões recursais, pugnou a defesa pela absolvição por falta de provas, com aplicação ao caso do princípio
in dubio pro reo
.

Em ID 16702207, fls. 04/08, manifestou-se o Ministério Público pelo improvimento do apelo.

Mídia de audiência de instrução e julgamento acostada em ID 16702208/21 e 16702226/58.

Em sua manifestação, ID 17416566, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso.

O feito foi recebido pelo Des. Rômulo F. Nunes, que, observando a prevenção desta relatora, o encaminhou à redistribuição, ID 20390719.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como ao norte relatado, de Recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
LUIZ ALVES DOS SANTOS,
contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, que o condenou pela

prática do crime tipificado no artigo 155, § 1º e 4º, IV, do CPB.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso e, não havendo questão preliminar, passo à sua análise.

Da ABSOLVIÇÃO
- AUSÊNCIA DE PROVAS

Pretende o apelo, em tópico único, que se promova a absolvição do ora apelante sob alegação de ausência de provas, alegando inexistir testemunha do crime e prova suficiente e apta a sustentar um édito condenatório.

Adianto que não há como dar guarida a pretensão recursal uma vez que as provas carreadas aos autos se mostram firmes, harmônicas e suficientes a substanciar o édito condenatório.

A materialidade delitiva está consubstanciada no auto de Auto de prisão em flagrante, Auto Apresentação e Apreensão de Objetos, Auto de Entrega, Nota de Culpa e Relatório, constantes no IPL, sendo os depoimentos prestados pelas testemunhas firmes em apontar o ora apelante como um dos autores do delito, tendo a testemunha
Jhonatas de Oliveira Soares
, depoimento em mídia nos autos, afirmado que fazia ronda, com escolta armada, quando se deparou com uma moto, juntamente com um carro e um caminhão e que estavam parados ao lado de uma locomotiva de onde era subtraído óleo; que todos se evadiram quando a patrulha chegou; que perseguiram o veículo e em dado local seus ocupantes o abandonaram e se refugiaram na mata; que no interior do veículo, um Gol, foram encontrados objetos do crime, sendo o apelante preso em flagrante na moto que fora vista no local do crime e que ainda cheirava a óleo diesel no momento de sua prisão, tendo a testemunha relatado que no momento da prisão o ora apelante confessou sua participação na subtração de combustível, bem como já ser ele conhecido da equipe de segurança em razão de práticas anteriores semelhantes.

A testemunha
Ronaldo Sousa da Silva
,
em juízo afirmou que participou da prisão e que durante a escolta do trem, pela madrugada, a equipe de segurança se deparou com um caminhão, um carro e uma moto; que os veículos empreenderam fuga, sendo que conseguiram acompanhar o VW Gol, de onde desceram três pessoas e correram para o mato, tendo sido encontrado no interior do carro os objetos apreendidos; relatou que o apelante foi preso depois e que estava na mesma moto que havia sido vista junto com os outros veículos, relatando ao que a locomotiva foi danificada e o combustível foi subtraído, não sabendo informar a quantidade furtada.

A testemunha
Hércules Ferreira Brito
, em Juízo relatou que no dia dos fatos fora acionado, de madrugada, pela equipe de segurança que lhe informou sobre a ocorrência do furto de combustível no KM 77 da Estrada de Ferro Carajás; que os objetos apreendidos são usados para subtrair combustível e que naqueles que foram apreendidos no interior do VW Gol havia vestígios de óleo diesel, assim como vestígios de derramamento de combustível; que as locomotivas têm um sistema de reabastecimento e que a retirada do óleo diesel foi registrada no dia dos fatos, mas que não sabia precisar a quantidade subtraída; que recebeu a informação de que havia um grupo de pessoas com caminhão, motocicleta e veículo estacionados próximos à locomotiva, subtraindo óleo diesel e que o grupo estava em posse de um rádio comunicador da empresa, o que lhes permitia acompanhar a movimentação da empresa e da segurança patrimonial.

Em seu depoimento ao Juízo o ora apelante negou os fatos narrados na denúncia, afirmando que estava no local dos fatos fazendo suas necessidades fisiológicas quando foi abordado pela escolta armada. Ao ser questionado por sua defesa afirmou ter sido agredido pelos seguranças; que sua roupa não estava suja de óleo diesel e tampouco foi periciada. À magistrada disse que estava no local dos fatos porque ia para a casa de sua cunhada, que fica naquela direção, se mantendo silente quando questionado sobre as
declaraç
õ
es que prestou em sede inquisitorial, negando ter oferecido participa
çã
o no furto de combust
í
vel a qualquer seguran
ç
a da escolta armada.

Tem-se dos autos que as testemunhas ouvidas em Juízo prestaram depoimentos firmes e concisos onde apontaram o ora apelante como um dos partícipes no crime de furto perpetrado contra a empresa VALE S.A. que teve uma locomotiva danificada para a subtração de óleo diesel.

O apelante negou participação no delito, contudo, há relato de que extrajudicialmente confessou a prática delituosa e, em sede inquisitorial, afirmou que fora até o local buscar uma pessoa, a quem transportaria em sua moto, apresentando em Juízo versão diferente, em flagrante contradição ao que dissera, não se mostrando a nova versão apresentada para justificar sua presença no local do crime verossímil, ao contrário, suas versões contraditórias servem para corroborar os relatos prestados pelas testemunhas, não havendo que se falar em ausência de provas, pois os depoimentos colhidos nos autos

se mostram suficientes a corroborar os termos da denúncia, sendo pacífica a jurisprudência acerca de possibilidade de condenação em casos tais, vejamos:

E M E N T A: APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – DENÚNCIA PELA PRÁTICA DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE PESSOAS – SENTENÇA JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE – DESCLASSIFICAÇÃO – CONDENAÇÃO NAS PENAS DO ART. 180 CAPUT (RECEPTAÇÃO) E ART. 307 (FALSA IDENTIDADE), AMBOS DO CÓDIGO PENAL – RECURSO MINISTERIAL – INCONFORMISMO COM A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO PARA RECEPTAÇÃO – PLEITO DE CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 155, § 4º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL – POSSIBILIDADE –
AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DE FURTO DEVIDAMENTE PROVADA NOS AUTOS
, NÃO COMPORTANDO A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO – RECURSO PROVIDO – EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
Não obstante os apelados neguem a prática delitiva tanto em sede inquisitorial quanto judicial, o acervo probatório é farto, evidenciando a prática do delito de furto qualificado perpetrado pelos apelados
. Imperioso destacar que a narrativa apresentada pelos apelados verifica-se inverossímil e dissociada do contexto fático, tendo sido apreendidos em local próximo ao ocorrido, ainda na posse da res furtiva, sem dar uma justificativa minimamente razoável a respeito dos objetos encontrados com cada um. (TJ-MT 00001287220208110087 MT, Relator: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 07/12/2021, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/12/2021).

Neste mesmo sentido é a jurisprudência desta Corte, vejamos:

PENAL. CRIME DE FURTO.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS
.VALIDADE DO DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA POLICIAL. O depoimento da testemunha policial tem especial relevância, ainda mais quando corroborada com demais provas constantes dos autos, e mesmo pelo fato de nada existir no sentido de fazer desacreditar a sua palavra, inexistem nos autos motivos que possam sugerir dúvida com relação ao depoimento da testemunha policial. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO CRIME NA FORMA TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. Consumação com a simples inversão da posse da res furtiva. PLEITO DE MUDANÇA NO REGIME INICIAL DO CUMPRIMENTO DA PENA. Em que pese a pena ter sido fixada em patamar inferior a 8 (oito) anos, justifica-se a fixação do regime mais gravoso, em razão da reincidência, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea b, do Código Penal. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL. (TJ-PA - APR: 00268713720188140401 BELÉM, Relator: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Data de Julgamento: 19/11/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 21/11/2019)

Ressalto, ainda, que o
s argumentos da defesa, quando servem para descaracterizar um fato alegado pela acusação, devem necessariamente ser provados durante a instrução criminal e, nesse caso, a defesa não se desincumbiu de provar nada em favor do apelante, não comprovando a versão apresentada por ele na fase inquisitorial e tampouco aquela apresentada na fase judicial, não trazendo aos autos nenhuma testemunha ou fato em seu favor e capaz de corroborar suas alegações, restando a tese de ausência de provas isolada nos autos e sem amparo, razão pela qual não há como se promover a almejada absolvição, pois restou devidamente comprovada nos autos a autoria delitiva, estando a sentença vergastada em consonância com as provas colacionadas aos autos.

Diante do exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, mantendo a sentença penal condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA,

de 2024.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 05/11/2024